Tribunal: TJDFT
Processo: 0029353-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0029353-57.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: RAFAEL SAMPAIO XIMENES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MULTIPLO, contra decisão de ID – 17370488. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 17636303. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se RAFAEL SAMPAIO XIMENES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 10 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator